Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730587-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS EMBARGADO: S.O.U SERVICO DE ONCOLOGIA DE UBERABA LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, bem como diante da pretensão de efeitos infringentes reclamados, intime-se o embargado/exequente, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE AOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (ID 21115472). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator